Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-02.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701053-02.2025.8.07.0010 RECORRENTE: LONGUINHO GONÇALVES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPRA POSTERIOR POR TERCEIRO. REGISTRO DE GRAVAME ANTERIOR. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo terceiro embargante contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, rejeitou a pretensão de desconstituir liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, objeto de ação de busca e apreensão. O embargante alega ter adquirido o veículo de boa-fé, antes da constrição judicial, sem ciência de qualquer ônus, e requereu a reforma da sentença para afastar a medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição de veículo por terceiro em data anterior à liminar de busca e apreensão é suficiente para afastar a constrição judicial; (ii) estabelecer se a ausência de anotação de transferência e a existência de gravame previamente registrado tornam inoponível a tese de boa-fé do terceiro adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 674 do CPC autoriza o ajuizamento de embargos de terceiro por aquele que sofre constrição sobre bem de que seja possuidor ou titular de direito incompatível com o ato constritivo, inclusive em caso de posse derivada de contrato. 4. A propriedade fiduciária, conforme o artigo 1.361, § 1o, do CC, constitui-se com o registro do contrato no certificado de registro do veículo, o que confere publicidade e validade oponível a terceiros. 5. Os documentos juntados pelo próprio embargante (CRLV de 2019 e 2020) demonstram a existência de gravame anterior, devidamente registrado, tornando insustentável a alegação de desconhecimento da alienação fiduciária. 6. A tese de boa-fé não se sustenta, pois o apelante não comprovou ignorância legítima do gravame existente, tampouco apresentou prova de cessão de direitos ou anuência do credor fiduciário na transação. 7. A jurisprudência do STJ (Súmula 92) não se aplica ao caso concreto, uma vez que o gravame constava do registro do veículo, o que torna plenamente oponível a alienação fiduciária ao terceiro adquirente. 8. A busca e apreensão decorre do exercício regular do direito do credor fiduciário, ante a inadimplência do devedor originário, devidamente comprovada por contrato e constituição em mora. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674, § 1o; CC, art. 1.361, § 1o; DL no 911/1969, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 92; TJDFT, Acórdão 1846069, Apelação Cível no 0733119-33.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJe 24/04/2024. O recorrente alega violação aos artigos 492, 493, 1.228, 1.267 e 1.361, todos do Código Civil, 674 e 678, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 92 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, ser devido o desfazimento de medida de busca e apreensão em razão da aquisição do bem previamente à constrição. Afirma que a tradição do bem encontra-se comprovada mediante contrato de financiamento, recibo de compra e venda e pagamentos efetuados, devendo a posse ser presumida plena e exclusiva. Destaca a boa-fé do recorrente, asseverando que o registro cria presunção relativa de conhecimento, superável por prova da ausência de ciência efetiva. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 492, 493, 1.228, 1.267 e 1.361, todos do Código Civil, 674 e 678, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74709941): Da análise de cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de ID 71483534 e de sua versão digital (ID 71483536), acostados pelo próprio embargante, resta clara a informação de que o veículo em litígio se encontrava com registro de gravame por alienação fiduciária ao banco Bradesco Financiamentos, ora embargado. Os referidos documentos datam dos anos de 2019 e 2020, época anterior à celebração do alegado contrato de financiamento firmado com o banco Itaú (2021), de modo que é de se concluir que a restrição era de total conhecimento do recorrente quando da celebração da nova avença. Neste quadro, em distinção ao teor da Súmula92do STJ, ("aterceirode boa-fé não é oponível aalienaçãofiduciárianão anotada no certificado de registro do veículo automotor"), o registro cadastral perante os órgãos de trânsito comprova a propriedade resolúvel do credor fiduciário e desconstitui a tese de boa-fé aventada pelo recorrente. Ademais, ainda que se discutisse a validade do contrato celebrado entre o embargante e o Banco Itaú, o que não é objeto da presente demanda, o referido pactuado seria ineficaz perante o credor originário (Bradesco). Não há notícia de cessão de direitos mediante procuração ou instrumento jurídico equivalente, tampouco participação do credor fiduciário, real proprietário do bem, na transação ou aquiescência à transferência da posse direta da coisa alienada para o terceiro embargante. De igual modo, não há provimento judicial transitado em julgado que tenha efetivado a consolidação da propriedade e posse plenas em favor do embargante, ora recorrente. Por outro lado, o embargado comprovou a vigência da relação contratual originária e a propriedade do bem objeto da controvérsia, como se vê pelo contrato de financiamento, pelo registro do gravame no órgão de trânsito, pela constituição em mora do devedor e a inadimplência, de modo que a busca e apreensão do veículo encontra-se na esfera do exercício regular de seu direito. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 92 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002